Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017502-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – CONFUSÃO DE INSTITUTOS – COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NESTA FASE – DEVIDO - APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Como bem assentado na sentença de parcial procedência que se busca o cumprimento, a distribuição do ônus sucumbencial refere-se unicamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que não reflete em nada na obrigação imposta ao ora agravante, que foi condenado a ressarcir os lucros cessantes em favor da parte agravada. Assim, não há falar em excesso de execução, tampouco em compensação da verba honorária devida ao advogado do recorrente.

A ausência de pagamento do débito no prazo de 15 dias enseja no acréscimo de multa, prevista no art. 523, §1o, do CPC e de honorários de execução.

Afigura-se correta a aplicação de multa por litigância de má-fé em face de interposição de defesa manifestamente protelatória, eis que evidente a confusão dos institutos quanto à condenação do ônus de sucumbência de forma recíproca e o montante decorrente da procedência do pedido de indenização por lucros cessantes, inclusive quanto ao seu valor no percentual de 5% sobre o valor da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017502-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BENEDITO BRISOLA FERREIRA

AGRAVADO(S):

ANTONIO CARLOS COSTA LIMA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO BRISOLA FERREIRA e MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
(requeridos)
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1002778-41.2019.8.11.0045, ajuizado por
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA
e
MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA
(requerentes)
, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, condenando-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor execução.

Os agravantes aduzem, inicialmente, que o cumprimento de sentença é baseada em título executivo judicial, oriundo de ação de reparação por perdas e danos, que condenou os agravantes ao pagamento da proporção de 80% (oitenta por cento) dos créditos apurados em sucumbência recíproca, de forma que foram intimados para comprovar pagamento na forma da liquidação apresentada pelos agravados, sob pena de incidência de multa, honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito.

Na impugnação quanto ao crédito, asseverou que a execução não poderia se dar na forma apresentada pelos agravados, isso porque os cálculos apresentados têm como valor nominal a quantia de R$1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um reais, setecentos e cinquenta reais, e dezoito centavos), correspondente a 100% (cem por cento) da condenação do título exequendo, sendo que os executados foram condenados apenas a 80% (oitenta por cento), que corresponde a R$897.400,14 (oitocentos e noventa e sete mil, quatro centos reais, e quatorze centavos) de acordo com a fundamentação e dispositivo da sentença.

Menciona que embora as partes possuam condições recíprocas de credores e devedores, o crédito dos agravados é muito inferior ao perseguido na origem, razão pela qual defende a inaplicabilidade da multa e cobrança de honorários, na forma do art. 523 do CPC, bem como da multa por litigância de má-fé.

Elucida que quando houver vários meios de o exequente promover a execução, o juiz ordenará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, no entanto, embora arguida a possibilidade de compensação dos créditos, o risco de penhora e o excesso de execução, o d. juízo de primeiro grau optou por determinar o prosseguimento da execução.

Por outro lado, argumenta que a decisão recorrida viola o princípio da motivação das decisões judiciais, sob o argumento de que o juízo não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos agravantes.

Por fim, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, porque não apresentada nenhuma as condutas do rol do art. 80 do CPC. Ressalta inclusive que não se utilizou de manobras protelatórias, pois sempre apresentou solução à lide, destacando a própria tese de compensação para liquidação da sentença, valendo-se, pois, do exercício de defesa constitucionalmente garantido.

Alternativamente, requer a sua redução da multa para o valor mínimo legalmente previsto, pois a obrigação que lhe foi imposta representa a vultosa quantia de R$130.446,36 (cento e trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, e trinta e seis centavos).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir a execução ou, pelo menos, pela suspensão do feito, aplicando-se os efeitos do art. 921, I, c/c 313, V, "a", ambos do CPC, uma vez que tal decisão implicará na expropriação patrimonial substancial e irreparável. Por fim, a exclusão da multa por litigância de má-fé ou a sua redução para o mínimo legal (id. 54872953).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, em síntese, que a multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que os agravantes de maneira equivocada tentam induzir a erro esta Corte, quando afirmam que a condenação de R$1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos), deve ser na proporção de 80% para os executados/agravantes, misturando a condenação por lucros cessantes com a das custas e despesas processuais que esta sim, foi fixada na proporção de 80% e 20%.

Consequentemente, aduz que não há excesso de execução, pois os agravantes foram condenados a pagar “
a título de lucros cessantes a quantia de R$ 1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do laudo pericial
” (sic). Ressalta, inclusive que “
as custas e despesas processuais na proporção de 80% para o Executado nem é objeto do presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” (sic).

Aduz que ausência de pagamento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias enseja a multa, no entanto os agravantes apenas se limitam a dizer que “
o débito do Agravado/Exequente para com os Agravantes/Executados impede o pagamento
” (sic), devendo ser extintos para serem compensados. Ressalta que no que concerne o pedido de compensação, o magistrado de primeiro grau asseverou que “
somente haverá atos de constrição patrimonial ser houver crédito após a compensação
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada (id. 58017999).

O preparo foi recolhido (id. 55241450 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA
e
MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA
ajuizaram a ação de reparação de danos em desfavor de
BENEDITO BRISOLA FERREIRA e MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
, objetivando o ressarcimento de perda e danos decorrente da posse do imóvel rural matriculado sob o n. 2.591 do CRI de Sorriso e equipamento agrícolas utilizada pelos requeridos, durante o período de 6 (seis) anos, sem qualquer contraprestação, até o momento em que os autores foram reintegrados na posse do imóvel e bens mediante força de decisão judicial.

O magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando os requeridos, ora agravantes ao pagamento de R$ 1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos) a título de lucros cessantes, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do laudo pericial, restando improcedente o pleito concernente ao conserto dos maquinários agrícolas, e respectivo pagamento de seu aluguel e despesa com contratação de advogado, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil).

Em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 80% (requeridos) e 20% (requeridos), cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, ocasião em que os agravantes apresentaram impugnação, a qual foi rejeitada por meio da decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença onde houve apresentação de manifestação do requerido no sentido de que a condenação foi na proporção de 80% dos créditos apurados em sucumbência recíproca e a execução apresentou o valor correspondente a 100%.

Em resposta o exequente sustenta que o argumento é uma tentativa de enganar o magistrado, já que o valor foi estampado no dispositivo da sentença e o percentual de 80% se refere a honorários pela sucumbência recíproca.

Em seguida, houve apresentação da Impugnação pelo executado, com os seguintes argumentos: (a) Em preliminar sustenta a prejudicialidade por causa extintitva da obrigação anterior à formação do título exequendo; (b) apresentou, novamente, argumentos de que o valor é 80% do cobrado; (c) pediu a compensação dos valores com o crédito existente em outra ação;

O Credor se manifestou rebatendo os argumentos do devedor.

Rejeito a preliminar de prejudicialidade, vez que não se trata do mesmo processo que formou a coisa julgada e, ademais, é vedado a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Insatisfeito, deverá o devedor buscar auxílio da ação rescisória, se cabível.

Quanto ao argumento de que a condenação é de 80% do valor descrito do dispositivo, temos que tal argumento contraria o bom senso e se mostra com nítido propósito de atrasar o andamento do feito. O valor foi expresso na sentença de forma inequívoca e de forma numérica. Pretender aglutinar essa deliberação com a sucumbência é agir de forma a torcer o decidido com o objetivo de obter vantagem indevida, seja atrasando o processo ou, quiçá, reduzir a expressão da sentença que tem coisa julgada.

De qualquer forma, não temos espaço para manobras protelatórias que nada mais fazem do que atrasar o cumprimento da obrigação e sobrecarregar o Poder Judiciário, furtando o tempo do magistrado com argumentos destituídos de fundamento. É o caso de aplicar as penas de litigância de má-fé.

Rejeito integralmente os argumentos da impugnação e aplico multa por litigância de má-fé, conforme fundamentação retro, no percentual de 5% do valor da execução (tal multa não deve ser considerada como base de cálculo da multa pela falta de pagamento ou quanto aos honorários).

Quanto ao pedido de compensação, razoável é o encontro das obrigações, destacando que os honorários advocatícios possuem titularidade diversa, logo, não podem ser considerados para fins de compensação. Desta forma, somente haverá atos de constrição patrimonial ser houver crédito após a compensação.

Diga o credor em 30 dias se restou saldo positivo, vindo o feito concluso para sentença em caso de manifestação negativa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência”.

Da leitura, denota-se que não há excesso da execução, pois os agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos) a título de lucros cessantes, pois o pagamento na proporção de 80% para os executados/agravantes, se refere à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, a tese de defesa dos agravantes de que seriam responsáveis tão somente pelo pagamento de 80% do valor de R$1.121.750,18, confunde claramente os institutos de sentença condenatória como o de sucumbência recíproca.

Alias importante esclarecer acerca da sucumbência recíproca, que ocorre quando ambos os litigantes perdem, em parte, a causa. Sua previsão está disposta no art. 86, Novo CPC. Quando isso acontece, os honorários e despesas do processo devem ser distribuídos entre eles de maneira proporcional.

Consequentemente, não há que se falar em excesso de execução e nem mesmo de compensação do respectivo valor, pois conforme consignado pelo magistrado singular os honorários advocatícios possuem titularidade diversa, logo, não podem ser considerados para fins de compensação.

Portanto, não havendo crédito recíproco, nem identidade de partes, evidente que não estão satisfeitos os requisitos indispensáveis à incidência da regra posta no art. 368 do CC
[1]
, a qual prevê o instituto da compensação.

Ademais, para o caso concreto, não estão presentes os elementos de exceção indicados no art. 371 do CC, que admite somente ao fiador “compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
COMPENSAÇÃO OPERADA NA ESPÉCIE APENAS EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TITULARIDADE DO PATRONO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO”
. (TJ-SP - AI: 21610137620208260000 SP 2161013-76.2020.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 24/10/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2020)

Por outro lado, a agravante defende que por serem credores e devedores, a dívida deve ser compensada, excluindo a incidência da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC.

Ocorre que, conforme entendimento do STJ, "
a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC.
Desde de que devidamente intimada a parte devedora, a ausência de pagamento do débito no prazo de 15 dias enseja no acréscimo de multa e honorários de 10% sobre o valor da causa
.No caso dos autos, a parte foi intimada duas vezes para o pagamento voluntário, deixou o prazo escoar in albis. A existência de discordância dos valores deveria ser debatida mediante impugnação ao cumprimento de sentença.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70084393552 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/09/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

Quanto à aplicabilidade dos honorários na fase da execução, sabe-se que em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a sua impugnação, devem os executados, ora agravantes serem condenados ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 1o do CPC.

No que concerne a exclusão ou redução quanto à multa por litigância de má-fé, denota-se claramente a manobra protelatória dos advogados das recorrentes, haja vista as arguições manifestamente infundadas quanto ao instituto da sentença condenatória e da sucumbência recíproca, uma vez que o pagamento na proporção de 80% para os executados/agravantes, se refere à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios e não quanto ao valor da condenação quantos aos lucros cessantes.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - VALOR APURADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé”
. (N.U 1032188-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 07/02/2020)

Por fim, vislumbra-se que a suspensão do feito, invocada no art. 921, I, c/c 313, V, "a", ambos do CPC
[2]
, não se aplica no presente caso, pois não estamos diante de processo que dependa de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

[2]
Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020